Tribunal: TJDFT
Processo: 0712575-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712575-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NILZA ROCHA SANTOS RECORRIDOS: ALFREDO MARTIN FILHO E MILENE VARANAUSKAS MARTIN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATANTE. DEVEDORA FIDUCIANTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ALIENAÇÃO. PREÇO VIL. AUSÊNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PERÍODO. DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA ATÉ IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável falar em cerceamento de defesa se a Ré/Apelante, a despeito da ausência de publicação da decisão que determinou a comprovação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, peticiona nos autos 3 (três) dias após a prolação da referida decisão, sem, contudo, se pronunciar quanto à alegada hipossuficiência. 2. Inexiste nulidade do leilão extrajudicial do imóvel dado pela Ré/Apelante em alienação fiduciária, cuja propriedade fora consolidade em favor do credor fiduciário, pois, além de ter sido previamente intimada do referido ato, estava ciente da consequência natural do próprio inadimplemento, tanto que ajuizou Ação Revisional anteriormente ao leilão, na qual assumiu o inadimplemento, mas não pagou as parcelas faltantes do contrato. 3. Em que pese o entendimento perfilhado pelo c. STJ, no sentido da obrigatoriedade da intimação pessoal acerca da realização do leilão extrajudicial, a Corte Superior posiciona-se pela ausência de nulidade na hipótese de ficar demonstrada a ciência inequívoca do ato a ser realizado. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ firmou-se no sentido de que somente se caracteriza preço vil quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação. 5. No caso concreto não resta caracterizada a alienação a preço vil, pois o imóvel foi avaliado em R$ 844.432,21 (oitocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos), e, frustrada a primeira hasta, o imóvel foi arrematado por R$ 516.756,84 (quinhentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), cuja quantia corresponde a 61,2% (sessenta e um vírgula dois por cento) do valor de avaliação. 6. O c. STJ, no julgamento do Tema n.o 1.095, pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que, "em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/1997, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (REsp no 1.891.498/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022). 7. Nos termos do art. 37-A da Lei n.o 9.514/1997, com a alteração da Lei n.o 13.465/2017, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor de leilão do bem, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até o dia em que esse ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação ao artigo 265, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil de 1973, defendendo a necessidade de sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio, sob o argumento de que os processos possuem conexão. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios (ID64642153). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação ao artigo 265, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil de 1973, porquanto o pedido de sobrestamento da ação sequer foi suscitado nas razões da apelação, o que configura inovação recursal, atraindo a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "tal questão não foi objeto de argumentação nas razões da apelação, revestindo-se de inovação recursal tal temática. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.846.585/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). A respeito do tema ainda, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.684.894/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015